Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. PEDIDO DE VISITAS ASSISTIDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou guarda unilateral materna da menor e regulamentou o regime de convivência paterna.
2. A recorrente sustentou risco à integridade da criança e requereu que as visitas paternas fossem realizadas na modalidade assistida, sob supervisão técnica.
3. A Sentença reconheceu o vínculo afetivo entre pai e filha e fixou visitas regulares, sem supervisão.
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o histórico do genitor e as alegações da mãe autorizam a imposição de visitas assistidas; (ii) definir se os elementos do estudo psicossocial e demais provas demonstram risco atual à criança que justifique a restrição da convivência.
III. Razões de decidir 5. O direito de convivência com ambos os genitores é garantido constitucionalmente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 6. O estudo psicossocial não identificou risco à integridade da menor, apontando vínculo afetivo positivo com o pai. 7. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, ausentes elementos concretos que desaconselhem a convivência paterna. 8. A restrição de visitas à modalidade assistida exige comprovação de risco real e atual, o que não se verificou nos autos.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A convivência familiar com ambos os genitores constitui direito fundamental da criança. 2. A imposição de visitas assistidas somente se justifica em caso de risco concreto e atual à integridade do menor, não evidenciado no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados:; CC, art. 1.589; ECA, art. 3o . Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995185, 0742730-76.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025AI 0722111-28.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.08.2024; Acórdão 1904075, 0722111-28.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.